Tribunal: STF
Processo: RE 860902
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO INICIADA – PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – SOBRESTAMENTO. No Recurso Extraordinário nº 729.107, o Supremo reconheceu a repercussão geral da matéria alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada. A identidade impõe o sobrestamento de processo até a conclusão do julgamento.